Tribunal: TJSP
Processo: 1008246-08.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE IMAGEM. Ação de indenização. Parcial procedência do pedido. Inconformismo de ambas as partes. Preliminares de inépcia da inicial, incompetência e prescrição suscitadas pela ré que devem ser afastadas. Autor que foi jogador profissional, com vasta e vencedora carreira, atuando em vários clubes e teve conhecimento de que a sua imagem estava sendo utilizada indevidamente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE IMAGEM. Ação de indenização. Parcial procedência do pedido. Inconformismo de ambas as partes. Preliminares de inépcia da inicial, incompetência e prescrição suscitadas pela ré que devem ser afastadas. Autor que foi jogador profissional, com vasta e vencedora carreira, atuando em vários clubes e teve conhecimento de que a sua imagem estava sendo utilizada indevidamente em álbum comemorativo do Palmeiras intitulado "Palmeiras Centenário de Glórias". Ré que exerce atividade lucrativa e comercializa o álbum com um único objetivo: ganhar dinheiro, Homenagem ao clube e à história dos jogadores que fica relegada a um plano secundário. Aplicação da Súmula 403 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Precedentes deste Egrégio Tribunal. Dano moral configurado. Indenização majorada de R$ 8.000,00 para R$ 10.000,00. Precedentes deste tribunal. Indenização devida, proporcional e razoável. Juros de mora a partir do evento danoso. Aplicação da súmula 54 do STJ.

Recurso do autor provido em parte. Desprovido o da ré.